Tribunal: TJDFT
Processo: 0742961-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DO §4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REGIME. PENA. ADMISSÃO PARCIAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 313, I, CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Descabida a análise, na via estreita do habeas corpus, da possível aplicação de redutor na terceira fase da dosimetria, regime inicial de cumprimento da pena, e outras questões afetas ao mérito.
2. Não há que se falar em violação de domicílio se a própria acusada autorizou o ingresso dos policiais na residência. Outrossim, é lícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em domicílio.
3. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
4. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta (CPP, art. 312).
5. É admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP.
6. Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
7. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.
8. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Ademais, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP.
9. Não procede o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento nos artigos 318, V, e 318-A, do CPP, quando a paciente não demonstra ser imprescindível aos cuidados dos filhos, como determina o parágrafo único da referida norma processual penal, máxime quando afirmado em audiência de custódia que os menores se encontram sob os cuidados de familiares próximos.
10. Habeas Corpus admitido em parte. Ordem denegada.